Tribunal: TJES
Processo: 5002877-49.2021.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2022-06-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002877-49.2021.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO e outros
RECORRIDO: ACACIO BOECKER e outros
RELATOR(A
):SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

VOTO

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Intimada, a parte recorrida apresentou suas contrarrazões (ID. 1878318).

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
ACÁCIO BOECKER e outro,
verifico que a parte recorrente sustenta, em síntese:
a)
que faz jus às benesses da gratuidade de justiça;
b)
que a sentença merece reforma;
c)
que a sentença merece ser anulada;
d)
que os autos devem continuar tramitando pelo rito dos Juizados Especiais da Fazenda Pública;
e)
que merece ser reconhecida a desnecessidade da formação do litisconsórcio passivo necessário;
f)
que o recorrido foi informado acerca da relação fraudulenta, realizando a transmissão da propriedade do veículo para terceiro;
g)
que os recorrentes são vítimas de um esquema fraudulento;
h)
que o recorrido deve ser atentar as denúncias feitas a fim de evitar eventuais equívocos;
i)
que busca reparação civil pela falha na prestação dos serviços do recorrido.

Defiro aos recorrentes os benefícios da gratuidade de justiça, nos termos do art. 98 do CPC/15, uma vez comprovado que ambas as partes fazem jus a dita benesse.

O entendimento esposado pelo Juízo
a quo
não merece reparos. Primeiro porque, de fato, há a necessidade de inclusão de pessoa física no polo passivo da demanda, a fim de discutir as questões atinentes a responsabilidade de cada um acerca da fraude que os recorrentes sustentam ter sofrido, e segundo porque o art. 5º, inciso II, da Lei nº 12.153/09
1
é claro ao dispor quem pode figurar no polo passivo da lide em sede de Juizado Especial da Fazenda Pública.

Destarte, a necessidade do polo passivo ser composto por ente público e pessoa física, destoa do que preconiza o dispositivo supramencionado, que restringe às entidades de direito público elencadas, situação que impõe o reconhecimento da incompetência do Juizado Especial da Fazenda Pública.

Quanto ao pedido de reconhecimento da
competência do Juizado Especial da Fazenda Pública, resta prejudicado pelas razões acima expostas e porque esta Turma Recursal limitou-se a enfrentar as questões atinentes à incompetência do Juizado
2
, podendo a parte recorrente suscitar eventual conflito de competência
3
perante o tribunal
4
ou ainda no colegiado recursal
5
.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto e, no mérito
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo incólume a sentença proferida pelo Juízo
a quo
.

Condeno a parte recorrente em custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da causa, entretanto suspendo a sua exigibilidade eis que beneficiária da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

1
Art. 5
o
Podem ser partes no Juizado Especial da Fazenda Pública: II – como réus, os Estados, o Distrito Federal, os Territórios e os Municípios, bem como autarquias, fundações e empresas públicas a eles vinculadas.

2
RECURSO INOMINADO. IPERGS. SERVIDOR PÚBLICO FALECIDO. PENSÃO POR MORTE. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA.
IMPOSSIBILIDADE DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO COM TERCEIROS. INTELIGÊNCIA DO ART. 5º, INCISO II, DA LEI Nº 12.153/2009. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA
. [...]
2. Ocorre que a lide vertida nos autos não pode ser examinada por este juízo, porquanto o polo passivo é composto por ente público estadual e pessoa física.
[...]
a dicção do artigo 5º, inciso II, da Lei nº 12.153/2009, restringe-se às entidades de direito público nela elencadas. 4. A demandada Ana Maria é pessoa física, destoando do estabelecido no supramencionado artigo, acerca de quem pode ser parte perante o Juizado Especial da Fazenda Pública
. 5.
É de ser declarada a incompetência do Juizado Especial da Fazenda Pública para processar e julgar a presente ação ordinária. DE OFÍCIO, EXTINGUIRAM O FEITO, SEM JULGAMENTO DE MÉRITO COM REMESSA AO JUÍZO COMUM
. RECURSO INOMINADO PREJUDICADO. UNÂNIME. (Recurso Cível, Nº 71007496862, Turma Recursal da Fazenda Pública, Turmas Recursais, Relator: Volnei dos Santos Coelho, Julgado em: 30-07-2018)

RECURSO INOMINADO. PRIMEIRA TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA. TRASFERÊNCIA DE IMÓVEL. TERCEIRO PESSOA FÍSICA.
IMPOSSIBILIDADE DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO COM TERCEIROS. INTELIGÊNCIA DO ART. 5º, INCISO II, DA LEI Nº 12.153/2009. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA.
1.
A lide vertida nos autos não pode ser examinada por este juízo, porquanto o polo passivo é composto por pessoa física e ente público.
[...]
segundo a dicção do artigo 5º, inciso II, da Lei nº 12.153/2009, restringe-se às entidades de direito público nela elencadas. 3. O demandado Lucia Scherer Raiter é pessoa física, destoando do estabelecido no supramencionado artigo, acerca de quem pode ser parte perante o Juizado Especial da Fazenda Pública.
[...] (Recurso Cível, Nº 71007455181, Turma Recursal da Fazenda Pública, Turmas Recursais, Relator: Volnei dos Santos Coelho, Julgado em: 30-05-2019) (original sem destaque)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRIMEIRA TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA. DETRAN.
TERCEIRO PESSOA FÍSICA. IMPOSSIBILIDADE DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO COM TERCEIROS. INTELIGÊNCIA DO ART. 5º, INCISO II, DA LEI Nº 12.153/2009. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA.
1. A lide vertida nos autos não pode ser examinada por este juízo, porquanto
o polo passivo é composto por pessoa física e ente público.
[...]
3. O demandado Erondi da Silva Ramos é pessoa física, destoando do estabelecido no supramencionado artigo, acerca de quem pode ser parte perante o Juizado Especial da Fazenda Pública.
[...] (Agravo de Instrumento, Nº 71008134074, Turma Recursal da Fazenda Pública, Turmas Recursais, Relator: Volnei dos Santos Coelho, Julgado em: 24-10-2018) (original sem destaque)

3
Art. 951. O conflito de competência pode ser suscitado por qualquer das partes, pelo Ministério Público ou pelo juiz (CPC/15)

4
Art. 953. O conflito será suscitado ao tribunal: I - pelo juiz, por ofício; II - pela parte e pelo Ministério Público, por petição. Parágrafo único. O ofício e a petição serão instruídos com os documentos necessários à prova do conflito (CPC/15)

5
Art. 13. Compete ao Plenário do Colegiado Recursal: [...] II – julgar conflitos de competência entre Juizados Especiais. (RESOLUÇÃO Nº 023/2016)

EMENTA

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ALEGAÇÃO DE FRAUDE NO NEGÓCIO JURÍDICO.
POLO PASSIVO COMPOSTO POR ENTE PÚBLICO. NECESSIDADE DA PESSOA FÍSICA SER INCLUÍDA NO POLO PASSIVO.
INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA.

EXTINÇÃO DO PROCESSO. ART. 5º, INCISO II, DA LEI Nº 12.153/2009.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 10% SOBRE O VALOR

DA CAUSA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.